Tribunal: TRF3
Processo: 0052336-20.2004.4.03.0000
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
81/236)

0052336-20.2004.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 217770

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE. HONORÁRIOS DEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Assiste razão ao embargante.

2. Observo que a decisão de primeiro grau foi reformada, tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi acolhida reconhecendo a prescrição dos débitos inscritos na Certidão de Dívida Ativa no 31.361.217-0 e determinando a extinção fiscal no 0556683-64.1997.4.03.6182 (fls. 552/563vo).

3. Deve a União arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade, e considerando a simplicidade da causa, fixa-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 20, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil de 1973, consoante decisões da Quinta Turma desta Corte Regional.

4. Embargos providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração opostos para fixar os honorários advocatícios em R$ 3000,00 (três mil reais) em favor do embargante JOSÉ VALTER TAVORA DE CASTRO JÚNIOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.